Tribunal: TJMT
Processo: 1020229-83.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020229-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVALDO DA SILVA ROSA - CPF: 025.481.701-79 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON ABREU DA SILVA - CPF: 040.070.011-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FERNANDES DO PRADO - CPF: 017.821.171-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEMILDA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 015.536.721-86 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMARA BRASILEIRA SOARES DE ASSUNCAO CRUZ - CPF: 034.927.981-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 042.329.731-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA JESSICA DE SENE DUQUE - CPF: 019.240.451-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO GARCIA DE CARVALHO - CPF: 012.485.211-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO PEREIRA VOLP - CPF: 026.395.221-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO - CPF: 040.760.061-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), GUILHERME SOUZA MENDES - CPF: 061.105.231-86 (PACIENTE), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 066.346.811-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE LOHANNY FERNANDES FRANCA RODRIGUES - CPF: 060.048.861-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO NUNES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR JUSTINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN RODRIGUES SPINOLA - CPF: 022.553.461-41 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES - CPF: 061.399.041-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR GIUFRIDA - CPF: 884.896.631-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEIR DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 056.424.231-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 032.771.891-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DAWISON NEILSON DE FARIA LUZ - CPF: 048.808.141-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER URSULINO DOS SANTOS - CPF: 702.295.421-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JONNY DOS SANTOS TOMAS - CPF: 058.342.481-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JHULIO MARCOS SOUSA LEANDRO (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN CARLOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 045.548.881-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA - CPF: 037.127.661-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA - CPF: 058.127.741-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MATHEUS DOS SANTOS DE JESUS - CPF: 032.355.081-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON DOUGLAS RODRIGUES MESSIAS - CPF: 048.374.671-13 (TERCEIRO INTERESSADO), Réu(s) MAYCON RAFAEL ANTUNES CABRAL (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS CRITINA DA ROCHA SILVA - CPF: 061.850.191-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DA MATA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR RENAN DIAS OLIVEIRA - CPF: 074.045.701-23 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO - CPF: 062.326.881-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALA MAYARA DOS SANTOS - CPF: 066.439.231-82 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER FRANSERGIO DOS SANTOS FELIX MARTINS - CPF: 837.401.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ECHILEY CAROLINE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 070.341.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA APARECIDA MOREIRA DA SILVA - CPF: 053.782.931-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON MAYCON DE ARAUJO - CPF: 051.005.481-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON RAFAEL ANTUNES CABRAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
“
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA PRISÃO
” – PEDIDO DE RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OFICIALIZAÇÃO DO ATO VIA CARTA PRECATÓRIA – DESNECESSIDADE – DECISÃO CONSTRITIVA EXTRAÍDA DO BANCO NACIONAL DE MANDADO DE PRISAO – ARESTOS DO STF E STJ – MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA – ENTENDIMENTO DO STF – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –
ORDEM DENEGADA.

Se a decisão constritiva pode ser extraída do Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP (
www.bnmp2.cnj.jus.br
), afigura-se desnecessária a oficialização do ato, via carta precatória, pela autoridade judiciária que decretou a custódia (CNGC/MT, art. 1432, § 7º).

Os mandados de prisão registrados no BNMP “
podem ser cumpridos [...] fora da competência territorial do juiz que o expediu, sem a necessidade de deprecação, conforme intelecção do art. 289, § 1º, do CPP
” (STF, HC 154044/RS).

O c. STF firmou entendimento no sentido de que “
a não-expedição de precatória acarreta mera irregularidade administrativa, perfeitamente sanável
” (HC 85.712/GO).

“
A prisão efetuada em Comarca diversa da responsável pela emissão do mandado, sem a expedição de carta precatória, não torna a segregação ilegal, pois constitui mera irregularidade, perfeitamente sanável, prevalecendo, nessas hipóteses, o interesse público em ver o procurado recolhido ao cárcere.
” (TJMT, N.U 1017320-05.2019.8.11.0000)

“Admitir-se o relaxamento da prisão cautelar em face de mera irregularidade administrativa seria apegar-se a formalismos excessivos, salientando-se, ainda, a necessidade de se assegurar a ordem pública, considerada a extrema gravidade do crime praticado pelo paciente [...]”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 583).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N.U 1020229-83.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. JEAN DIAS FERREIRA

PACIENTE(S):

GUILHERME SOUZA MENDES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GUILHERME SOUZA MENDES contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 611993), por não ter determinado a expedição de
“carta precatória para a regularização da prisão preventiva”
decretada pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2º da Lei 12.850/2013
e art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que
a custódia cautelar seria ilegal por “
ausência de regularização da prisão
”.

Requer a concessão da ordem para que
seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente (ID 59023496), com documentos (ID’s 59023497/ 59169452).

O pedido liminar foi indeferido (ID 60183473).

O Juízo singular prestou informações (ID 60866482/60866484).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Crime de Organização Criminosa composta 36 (trinta e seis) integrantes, especializada na prática de crimes de organização criminosa e tráfico de entorpecentes. Alegação de nulidade da prisão preventiva efetuada em comarca diversa sem deprecação. Inexistência. Decisão disponível no Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP. Dispensabilidade. Art. 1432, § 7º da CNGC/MT. Caso cujas peculiaridades e urgência, recomendariam, por si só, que a prisão fosse requisitada nos termos do parágrafo primeiro do parágrafo primeiro do art. 289 do CPP. Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 61772964)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“[...] b.1.13.GUILHERME SOUZA MENDES:

Ficou evidente que GUILHERME possuía 5kg de maconha, que estava vendendo na cidade com ajuda de ALEXANDRE RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA “XANDIN”. Porém com a chegada do Comando Vermelho, foi obrigado a pagar à facção, R$ 300,00 (trezentos reais) de cada quilo, para poder vender na cidade. Além de pagar mais R$ 100,00 (cem reais) por “lojinha”; [...] Em 22/02/2019, VANESSA envia planilha detalhando negociação entre facção e GUILHERME. [...] Investigações de campo apontam que, o suspeito, “batizou” na facção criminosa e agora está auxiliando na distribuição de entorpecentes e recebimento dos lucros. [...]

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade.

Conforme consta dos Relatórios Técnicos, elaborados com análise das informações contidas em aparelhos celulares apreendidos e outras diligências investigativas, os investigados têm intensa troca de informações sobre os planos delitivos, mantendo-se informados quanto as operações policiais, visto que trocaram fotos sobre as ações de segurança, bem como trocaram fotos por diversas vezes de grandes quantidades de drogas e armas, de modo a indicar que se trata de um grupo fortemente articulado.

De igual modo, os informes indicam que os supostos integrantes e associados agem livremente sem qualquer senso de reprovação, a despeito da prisão de algum dos representados, e trocam informações quanto aos quadros de integrantes, contabilidade e recolhimento de taxas, os quais teriam possibilitado aos investigadores de policia a identificação dos investigados e a descrição da conduta delitiva individualizada. [...]

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]

Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa.

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem. [...]

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]

Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...] GUILHERME SOUZA MENDES [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Sistema
Primus
)

Em 18.8.2020, o paciente foi preso em São José dos Quatro Marcos (ID 59023498).

Na mesma data, o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos determinou a expedição de carta precatória ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
“comunicando o cumprimento o mandado de prisão expedido [...] em face de GUILHERME SOUZA MENDES”
(ID 59023499).

Em 25.9.2020, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia oferecida contra o paciente pelo cometimento, em tese, de associação criminosa e tráfico de drogas – art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 69 do CP – (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Código 610908).

Pois bem.

A segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa vinculada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e “adjacentes”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [responsável pela venda e distribuição de drogas em São José dos Quatro Marcos, desempenhando função de “lojista”, e recebimento dos lucros provenientes do tráfico].

De fato, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, prolator da decisão impugnada, não encaminhou o mandado de prisão original e o ato constritivo ao Juízo da Comarca onde o paciente foi preso [São José dos Quatro Marcos].

Todavia, verifica-se que a decisão constritiva pode ser extraída do Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP (
www.bnmp2.cnj.jus.br
), de modo a tornar desnecessária a oficialização do ato, via carta precatória, pela autoridade judiciária que decretou a custódia (CNGC/MT, art. 1432, § 7º).

Isso porque os mandados de prisão registrados no BNMP “
podem ser cumpridos [...] fora da competência territorial do juiz que o expediu, sem a necessidade de deprecação, conforme intelecção do art. 289, § 1º, do CPP
” (STF, HC 154044/RS – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 23.3.2018). Nessa mesma esteira: STJ, HC 144.699/TO, Relator: Min. Og Fernandes – 10.10.2012.

Noutra ótica, o c. STF firmou entendimento no sentido de que “
a não-expedição de precatória acarreta mera irregularidade administrativa, perfeitamente sanável
” (HC 85.712/GO – Relator: Min. Joaquim Barbosa – 16.12.2005).

No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara:

“
A prisão efetuada em Comarca diversa da responsável pela emissão do mandado, sem a expedição de carta precatória, não torna a segregação ilegal, pois constitui mera irregularidade, perfeitamente sanável, prevalecendo, nessas hipóteses, o interesse público em ver o procurado recolhido ao cárcere.
” (TJMT, N.U 1017320-05.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.12.2019)

Ademais,
“admitir-se o relaxamento da prisão cautelar em face de mera irregularidade administrativa seria apegar-se a formalismos excessivos, salientando-se, ainda, a necessidade de se assegurar a ordem pública, considerada a extrema gravidade do crime praticado pelo paciente [...]”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 583).

Portanto, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020